Tribunal: TJSP
Processo: 0001327-91.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Relato dos policiais civis corroborado pela confissão parcial do réu. Penas readequadas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a reincidência. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.